Tribunal: TJES
Processo: 5000579-12.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-12.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: A. M. L. D. S. D. S. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000579-12.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: A. M. L. D. S. D. S.;

MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado para a apresentação de contrarrazões, o Agravado manteve-se inerte.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. CARACTERIZADOS OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que o Agravante forneça a quantidade de 270 fraldas por mês. Alega para tanto que falta interesse de agir ao Agravado, pois o programa “aqui tem farmácia popular”, do governo federal, fornece uma quantidade de 120 fraldas/mês, no entanto, o Agravado não teria feito o pedido administrativo no programa. Pede pela reforma da medida, limitando a quantidade a 120 fraldas por mês.

Razão não assiste ao Agravante. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão. O fato de existir um programa federal que possibilita o fornecimento de até 120 fraldas deixa flagrante que o caso do Agravado não se enquadra no mesmo. A própria necessidade de 270 fraldas, mais que o dobro do que é fornecido no programa, traz a lume a existência de interesse de agir. É de se destacar que fraldas dizem respeito ao básico da higiene, de modo que há urgência no caso, para preservar minimamente a dignidade da pessoa humana no caso.

Sendo assim, presentes a plausibilidade do direito aventado pelo recorrente e o risco na demora, reputo adequada a concessão da tutela recursal in limine, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Isso sem prejuízo da tramitação regular do processo no juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito NEGO PROVIMENTO, nos termos do voto.

Sem custas e honorários.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo a tutela de urgência outrora deferida. Sem condenação em honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)